Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FAMILIAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor das pacientes com o objetivo de obter a extensão dos efeitos da decisão proferida em Habeas Corpus, que concedeu liberdade ao corréu, no curso de ação penal que apura a prática de crimes supostamente cometidos por organização criminosa com atuação voltada à falsificação de documentos e locação fraudulenta de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extensão dos efeitos da ordem de habeas corpus concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, às pacientes ora impetrantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual e ausência de fundamentação em razões pessoais.
4. A decisão que concedeu a liberdade ao corréu baseou-se em sua participação secundária no grupo, com atuação restrita à gestão de veículos e sem indícios de liderança ou recebimento de valores ilícitos, o que não se aplica às pacientes.
5. As pacientes integram o núcleo familiar que gere a organização criminosa e exercem funções centrais e estratégicas no esquema, tais como movimentação de valores ilícitos em contas pessoais e empresariais, troca e entrega de veículos utilizados nos crimes e gerenciamento do grupo criminoso.
6. Não se aplica a extensão quando as condutas dos corréus diferem em gravidade, estrutura de atuação no grupo criminoso e risco à ordem pública.
7. A gravidade das condutas atribuídas às pacientes, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.